Tribunal: TJDFT
Processo: 0718653-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA RES FURTIVA. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é robusto para a condenação; (ii) definir se a conduta atribuída ao acusado configura furto consumado ou tentado; (iii) analisar se a negativação da circunstância judicial da conduta social foi corretamente realizada (iv) examinar a adequação da fração utilizada para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria; e (v) verificar a adequação do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do furto consumado. Segundo essa teoria, o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento, sob a vigilância do ofendido e seguida de perseguição imediata.
4. A abordagem do réu fora do supermercado, após passar pela área dos caixas sem efetuar o pagamento, caracteriza a consumação do crime, afastando a tese de furto tentado.
5. A configuração do crime impossível não se sustenta, conforme a Súmula no 567, do STJ, que estabelece que a vigilância eletrônica ou a presença de segurança no interior de estabelecimento comercial não tornam impossível a consumação do furto.
6. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pela prova documental, corroborada por prova oral harmônica e pela confissão parcial do réu.
7. Admite-se a valoração negativa da conduta social do réu, quando a conduta criminosa é perpetrada durante o cumprimento de pena anterior, o que indica desrespeito ao sistema penal e ao processo de ressocialização, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
8. A pena-base foi corretamente fixada com incremento proporcional de 1/8, critério razoável, proporcional e amplamente aceito pela jurisprudência.
9. Em se tratando de réu com múltiplas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da multirreincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, é cabível a fixação do regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de sistema de vigilância não é suficiente para caracterizar a absoluta impropriedade do meio utilizado pelo agente para consumação do delito, nos termos do enunciado sumular no 567, do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; Súmula no 567 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.524.450/RJ, Tema 934; Acórdão no 1819806, 07174083320208070020, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJE 01.03.2024; Acórdão no 1910848, 07108747120238070019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, DJE 04.09.2024; Acórdão 1956267, 0702016-56.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA.